Tribunal: TJSP
Processo: 1003247-45.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DESISTÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE HOMOLOÇAÇÃO DA PROVA PRODUZIDA. Autor que ajuizou a presente ação visando compelir a ré a exibir contrato entabulado entre as partes e imagens do circuito interno de segurança de suas dependências onde ele foi atendido. Desistência somente da exibição do contrato. Sucumbência devida pelo autor nos termos que

Ementa:
CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DESISTÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE HOMOLOÇAÇÃO DA PROVA PRODUZIDA. Autor que ajuizou a presente ação visando compelir a ré a exibir contrato entabulado entre as partes e imagens do circuito interno de segurança de suas dependências onde ele foi atendido. Desistência somente da exibição do contrato. Sucumbência devida pelo autor nos termos que dispõe o artigo 90 do Código de Processo Civil. Prova produzida que deve ser homologada. Ré que não ofereceu resistência à pretensão da inicial do autor. Procedimento que não assumiu caráter contencioso. Indevida fixação de sucumbência em face da ré. Sentença alterada. Recurso parcialmente provido.